Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Deserção. O recorrente comprovou, no prazo legal, o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo (ID 50717003; ID 50717006). Deserção não configurada. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, aplicando-se as regras do Código Civil.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das seguintes alegações: ausência de fundamentação da sentença; legitimidade da obrigação de fazer e/ou não fazer; e ocorrência de danos morais.
6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Segundo o art. 11 do CPC, "Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". E nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.
7. No caso, a sentença proferida tratou de transcrever dispositivo da Constituição Federal para reconhecer a imunidade material do réu/recorrido e afastar o direito do autor/recorrente à indenização por danos morais. Os demais pedidos formulados foram rejeitados, sob o fundamento de falta de previsão legal.
8. A fundamentação foi assim exposta: "É que, diferentemente do alegado, a parte ré, por se tratar de deputado federal, possui imunidade material por quaisquer opiniões, palavras e votos. Assim, pouco importa saber o que foi ou não dito pela parte ré. Não é cabível indenização por danos morais na hipótese de eventuais ofensas."
9. Por conseguinte, deixando o julgador de analisar o fato e as provas produzidas, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por falta de fundamentação. Ressalte-se que, por força da adequação da nomenclatura, é possível o acolhimento da preliminar suscitada nos argumentos lançados na peça recursal (Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, a prova documental não foi avaliada, assim como não foram indicadas as razões de fato e de direito do convencimento judicial.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA para desconstituir a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem.
12. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).